Tribunal: TJBA
Processo: 8126219-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126219-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE DE SOUZA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora, majorando a indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, ao argumento de existir negativação anterior legítima, e aponta contradição quanto ao termo inicial da correção monetária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à existência de inscrição preexistente apta a atrair a incidência da Súmula 385 do STJ; (
ii
) saber se há contradição no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A análise dos documentos acostados aos autos demonstra que a inscrição realizada pelo Banco ocorreu em 28/02/2022, sendo a mais antiga constante no cadastro, inexistindo anotação legítima anterior capaz de atrair a incidência da Súmula 385 do STJ.

5. A anotação referente a débito junto a terceiro credor ocorreu apenas em 03/06/2022, ou seja, posteriormente à negativação promovida pelo embargante.

6. Não há contradição quanto ao termo inicial da correção monetária, pois o acórdão expressamente determinou sua incidência a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, fixando os juros de mora a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

7. Impõe-se o acolhimento parcial dos
aclaratórios
apenas para integrar a fundamentação quanto à inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistente inscrição legítima preexistente ao registro indevido. 2. Não configurada omissão ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para integração do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração na apelação cível nº 8126219-98.2023.8.05.0001, em que figura como recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, e como recorrida
NILZETE DE SOUZA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER EM PARTE O RECURSO
, nos termos do voto condutor.